Tribunal: TJES
Processo: 5002846-22.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002846-22.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: ZIZIANE AGUIAR DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ERRO SUBSTANCIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de: (I) declaração de inexistência de negócio jurídico e respectivos débitos relativos a contrato de cartão de crédito consignado;

(II) repetição do indébito de forma dobrada; e (III) condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) verificar a ocorrência de decadência do direito da autora em relação ao contrato de trato sucessivo; (II) definir se a formalização digital por biometria facial afasta o erro substancial sobre a natureza do contrato (empréstimo consignado versus cartão de crédito); e (III) determinar se o valor da indenização por dano moral atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Afasta-se a prejudicial de decadência por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, na qual a violação do direito se renova mensalmente com os descontos no benefício.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula n. 297 do STJ.

5. Reconhece-se o erro substancial e o desvirtuamento abusivo da contratação quando a prova dos autos demonstra que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado com prazo determinado, mas lhe foi imposta modalidade de cartão de crédito com dívida impagável.

6. A formalização por biometria facial não elide o vício de consentimento se não houver transparência e informação adequada sobre a natureza real do negócio jurídico.

7. Configura-se o dano moral em virtude da conduta ilícita da instituição financeira ao realizar descontos indevidos em verba alimentar.

8. Reduz-se o quantum indenizatório quando o valor fixado na origem extrapola os limites da razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Inexiste decadência nas ações que discutem descontos sucessivos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado. 2. A formalização digital, por si só, não supre a falha no dever de informação quanto à modalidade de crédito efetivamente contratada. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor sob a égide da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 297; TJMG, AC 10000200409969001, Rel. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 20-05-2020; TJES, AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 18-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002846-22.2023.8.08.0026.

APELANTE: BANCO AGIBANK S. A.

APELA
D
A
:
ZIZIANE AGUIAR DOS SANTOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Banco Agibank S. A.
interpôs apelação em face da respeitável sentença
id 17401359

proferida pel
a
ilustre Ju
íza
de Direito da
Primeira
Vara Cíve
l

d
a Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da
“ação declaratória
de nulidade de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito c/c danos morais c/c tutela de urgência inaudita altera pars”

ajuizada

contra ele
por
Ziziane Aguiar dos Santos
, que
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial
para
“
a) D
eclarar
a inexistência dos negócios jurídicos e respectivos débitos referente ao contrato nº 1400416164000000 0001
(ID33758993 - pág. 03). b)
;
Condenar a instituição financeira ré e
devolver
a autora, de forma dobrada, as parcelas descontadas diretamente do benefício previdenciário de Pensão por Morte Previdenciária (NB 140.041.616-4),
[...]
desde a data da suposta contratação em 22/09/2015
[...]. c) Condenar o bando réu ao
pagamento
ao autor de danos morais, no importe de
R$20.000,00 (vinte

mil reais)
”.

Nas razões do recurso (id 17401360) alegou o apelante
, em síntese,
que: 1) “
ante a decadência, requer-se a manutenção da sentença, vez que, analisando-se o caso em tela em conformidade com a melhor linha de nossa doutrina e jurisprudência”;
2) “
o apelado à época da celebração do contrato, em razão das vantagens oferecidas pela modalidade, quais sejam, a forma de pagamento do débito, as taxas e encargos – muito menores que a do Cartão de Crédito Convencional - e a amortização do saldo devedor, optou por anuir e dar prosseguimento, utilizando o cartão de crédito consignado
”;
3) “
O contrato foi firmado nas condições citadas acima, conforme documentos anexos, sendo certo que a demandante autorizou a contratação mediante o envio da sua biometria facial e apresentação dos documentos pessoais”;
4)
“inexiste qualquer relação de causalidade entre o comportamento do Banco e o ‘pretenso’ dano experimento pela parte recorrida”;
5)
“o valor da indenização para reparar os danos causados à parte recorrida, deve ser razoável, tendo em vista, a complexidade de cada fato, o que no caso nos autos não ocorreu, pois foi exorbitante o valor arbitrado a título de indenização”.

Requereu
o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar “
improcedente o pedido inicialmente formulado, condenando-se ao final a parte apelada ao pagamento das verbas sucumbenciais”
.

O
recurso
deve
ser parcialmente provido
.

Q
uanto à alegada decadência, ressalto que a relação jurídica
estabelecida
entre as partes é de trato sucessivo,
visto
que o vínculo é renovado periodicamente por não se esgotar em um único ato.
Assim, não há falar em
consumação da decadência
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSIVIDADE - OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO - REVISÃO - POSSIBILIDADE - READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - DANO MORAL - AUSÊNCIA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente,
não há que se falar em decadência ou prescrição, considerando que o termo inicial do prazo corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de cartão de crédito consignado.
Não estando o pedido inicial fundado na prestação defeituosa de serviço, e sim na cobrança abusiva de valores em contrato firmado pelas partes, a rejeição da prejudicial de decadência do direito de reclamação é medida que se impõe.

[...] (TJ-MG - AC: 10000200409969001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de
j
ulgamento: 20-05-2020, Data d
a

p
ublicação: 21-05-2020). (Meus, os grifos).

A relação
jurídica estabelecida entre as partes
submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, consoante a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão o apelante ao sustentar a regularidade da contratação, mormente pela utilização que a autora fez do cartão
.
A formalização digital, ainda que com biometria, não eli
d
e o erro substancial quanto à natureza do negócio, visto que a autora buscava empréstimo consignado com prazo determinado e não uma
relação contratual creditícia de trato sucessivo.

Da análise das faturas juntadas aos autos (id 17401348), é possível verificar que entre os anos de 2017 e 2023, o cartão foi utilizado pela autora, na função típica de crédito, apenas no mês de novembro de 2023 (id 17401349, fl.01), constando das demais apenas o pagamento mínimo consignado, encargos e a parcela do empréstimo realizado. É possível, então, concluir pelo desvirtuamento abusivo da contratação de cartão de crédito.

Sendo a
conduta ilícita um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência –
tal como ocorre no caso -
induz à procedência do pleito indenizatório.
Mas
é
sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em razão de entender que
a fixação da indenização por dano moral em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
não se afigura razoável ante as peculiaridades do caso
,
posiciono-me pela redução do
quantum

para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que implicará em algum conforto
para
ofendid
a
sem a el
a
proporcionar enriquecimento sem causa.
Nesse mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência é afastada, pois a ação discute nulidade por vício de consentimento, sendo inaplicável o prazo decadencial do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Quanto à pretensão de indenização por danos morais, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, não havendo prescrição. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado, configuram dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência consolidada, cabendo reparação pela violação aos direitos do consumidor.
A fixação de indenização em R$ 5.000,00 é adequada, considerando o caráter punitivo e pedagógico.
[...] (AC 0020672-61.2019.8.08.0035, Relatora: Desª H
eloisa Cariello
, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data do
j
ulgamento: 18-10-2024).
(Meus, os grifos).

P
osto isso,
dou parcial provimento
ao recurso
apenas para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.